Tribunal: STF
Processo: ARE 1585798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO POPULAR – VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PELOS VEREADORES – CARÁTER GENÉRICO – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA – EFEITOS RETROATIVOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. 1. É inconstitucional a percepção de verba indenizatória de caráter genérico pelos vereadores. A previsão legal de tal verba não garante sua conformidade constitucional, sobretudo quando não observados princípios constitucionais. Portanto, a alegação de que os réus agiram conforme o princípio da legalidade não se sustenta, tendo em vista que a legislação foi criada pelos próprios beneficiários. Permitir efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade validaria atos que violaram os princípios da moralidade da administração pública, impossibilitando seu controle e fiscalização, motivo pelo qual deve ser mantida a determinação de restituição dos valores pelos réus. 2. Nos termos do art. 12 da Lei 4.717/65, a sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado. Por isso, julgado procedente o pedido formulado na ação popular, cabível a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso dos réus não providos. Recurso do autor parcialmente provido."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 11,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente